Tribunal: STF
Processo: HC 63520
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STF. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS E
OMISSÕES DO DESEMBARGADOR-RELATOR DE UMA QUEIXA-CRIME CONTRA O
PACIENTE (DEPUTADO ESTADUAL) CUJO PROCESSO ESTAVA EM CURSO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. CONHECIMENTO DO PEDIDO, QUE,
TODAVIA, SE JULGA PREJUDICADO, ANTE O DESFECHO DO JULGAMENTO DA
REFERIDA AÇÃO PENAL PRIVADA, QUANDO A CORTE LOCAL ENCAMPOU  OS
ATOS DO RELATOR, REPELINDO QUESTÕES COM ESTES RELACIONADAS.
HABEAS CORPUS QUE TAMBÉM NÃO SE CONCEDE DE OFICIO PORQUE NÃO
CARACTERIZADOS A DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA,  A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PENAL, O CERCEAMENTO DE DEFESA E A NULIDADE PROCESSUAL
INVOCADA, NEM CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.